Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. DÚVIDA APÓS O RECEBIMENTO DA EXORDIAL. EMENDA. POSSIBILIDADE. RITO ORDINÁRIO. ADAPTAÇÃO.

1. Existindo dúvida quanto a prova documental fundamentadora da ação monitória, deve ser facultado ao autor a emenda da exordial, para aparelhamento do processo e adaptação do procedimento ao rito ordinário, sob pena de inviabilizar o aparente direito creditório.

2. Deu-se provimento ao recurso.